Tribunal: TJMT
Processo: 1057147-94.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057147-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AROLDO GONCALO DE ARRUDA - CPF: 068.788.811-53 (APELADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO - MÉRITO – CIRURGIA DE CORONÁRIA COM CIRCULAÇÃO SANGUINEA EXTERNA - HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO - CLÁUSULA EXPRESSA – LEGALIDADE - OPÇÃO DO USUÁRIO – DANOS MATERIAIS - COBERTURA DO TRATAMENTO NO LIMITE DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE – PREQUESTIONAMENTO – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) - O juiz é o destinatário da prova. Neste viés o julgamento antecipado da lide não é opção do julgador mas sim um dever que lhe impõe o Código de Processo Civil sobretudo para cumprimento de término do processo com duração razoável. Uma vez demonstrado, no caso concreto, que eventual pericia pretendida em nada influiria no resultado do julgamento meritório,
correto se apresenta o julgamento do feito no estado que se encontra. Preliminar rejeitada.

2) - A cláusula contratual que limita o atendimento do usuário do plano de saúde à rede credenciada de hospitais, se redigida de forma clara e devidamente informada ao contratante, não é considerada abusiva, não violando o preceito da boa fé objetiva nem aspectos tratados ao nível do Código de Defesa do Consumidor.

(3) – No caso concreto, a operadora do plano de saúde deve responder pelo reembolso das despesas do montante dispendido pelo autor no seu tratamento até o limite dos valores praticados pela tabela do plano contratado, em respeito aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. Isto porque dispunha o consumidor de rede indicada pelo plano de saúda ao qual aderiu.

(4) – Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

(5) - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 132040229, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, na Ação de Ressarcimento de Despesas Médico-hospitalares nº 1057147-94.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por AROLDO GONCALO DE ARRUDA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o requerido ora apelante cumpra o contrato firmado entre as partes, ressarcindo os valores gastos com os procedimentos realizados com base nas tabelas próprias, conforme consta na Cláusula do Contrato 9.1 firmado entre as partes, sendo a diferença assumida pelo requerente, nos termos da cláusula 9.2 da avença; resolvendo o mérito, art. 487, I do NCPC; e, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes (50% cada uma) ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizada, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões de ID: 132040230 alega: preliminarmente (i) cerceamento de defesa, vez que o caso não comporta julgamento antecipado da lide, necessitando de prova oral, documental e perícia médica; No mérito (ii) que alei aplicável ao caso, é Lei nº 9656/98; sendo que o CDC é aplicável de modo subsidiário; (iii) que o plano de saúde contratado tem abrangência local (Estado de Mato Grosso) e nacional apenas através das unidades credenciadas; e o hospital em que o segurado efetuou a cirurgia é no estado de São Paulo e não é credenciado; destacando que inclusive o procedimento foi autorizado no hospital local São Mateus; e procurou atendimento em hospital de auto custo por mera liberalidade; Prequestionando a matéria dos autos; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para que a lide seja julgada totalmente improcedente.

Em contrarrazões de ID: 132040233, a requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA.

Em princípio, levando em consideração os fatos controvertidos residentes nos autos, tendo o magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, julgado antecipadamente a lide, arvorou a apelante de que teve seu direito cerceado.

Quanto a ser ou não necessária a provas outras, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerarem impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, uma vez que a
prova oral, documental e perícia médica
seriam desnecessárias, uma vez, que
restou consolidado a necessidade da cirurgia coronária em questão, prescritos pelos profissionais que acompanham o requerente de perto.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença. No que tange aos valores pretendidos, a rigor da sentença a apelante foi condenado ao reembolso segundo a tabela utilizada e de acordo com o que restou contratado.

Logo, não residem argumentos de que a apelante teve seu direito ao contraditório e a ampla defesa lesados.

A propósito, trago a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado. (...) 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013).

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015).

Quanto o bastante para indeferir a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 132040229, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, na Ação de Ressarcimento de Despesas Médico-hospitalares nº 1057147-94.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por AROLDO GONCALO DE ARRUDA, que julgou parcialmente procedente o pedido iniciai, determinando que o requerido ora apelante cumpra o contrato firmado entre as partes, ressarcindo os valores gastos com os procedimentos realizados com base nas tabelas próprias, conforme consta na Cláusula do Contrato 9.1 firmado entre as partes, sendo a diferença assumida pelo requerente, nos termos da cláusula 9.2 da avença; resolvendo o mérito, art. 487, I do NCPC; e, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes (50% cada uma) ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizada, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

A celeuma reside sobre a responsabilidade da apelante em custear a intervenção cirúrgica coronária realizada pelo autor no HOSPITAL HCOR em São Paulo, que pratica Tabela Própria e Alto Custo e não é credenciado como prestador de serviços junto à UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

É bem verdade que, de acordo com o entendimento pretoriano cristalizado na edição da súmula 469 do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

E se assim o é, tais contratos, sobretudo aqueles que se operam por adesão, sujeitam-se à dicção do art.46 e dos §§3º 4º do art.54, da Lei nº 8.078/1990 que assim preceitua:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

[...]

Art.54. Omissis

[...] §3.º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

§4.º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

De todo o modo, é entendimento corrente da jurisprudência pátria que, para serem oponíveis aos beneficiários de planos de saúde, as cláusulas contratuais limitativas de seus direitos hão de ser interpretado também de forma restritiva, devendo o operador do direito avaliar se o consumidor teria tido uma fácil compreensão do alcance da limitação estipulada.

Porém, no caso dos autos, a cláusula limitativa à submissão de paciente em tratamento de alto custo em hospital com tabela própria está absolutamente clara e expressamente prevista no contrato firmado entre as partes.

Assim, a cláusula contratual que limita o atendimento à rede credenciada de hospitais, se redigida de forma clara e devidamente informada ao contratante, não é considerada abusiva.

Contudo, é também verdade que tais exclusões da cobertura previstas no contrato não são absolutas.

Ocorre que, a teor da jurisprudência reiterada desta Corte “
Para que o usuário do plano de saúde tenha direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em hospital não credenciado de alto custo, é necessário que demonstre se tratar de situação de urgência ou emergência, de impossibilidade de utilização da rede credenciada da empresa de plano de saúde, de indisponibilidade do tratamento ou procedimento nos hospitais credenciados.”
(TJ/MT – 6ª CCível – RAC nº 116.349/2014 – Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho – j. em 12/11/2014, publ. no DJE 17/11/2014)

No caso dos autos, entretanto, não obstante tenha o apelado procurado internação em hospital não credenciado e de alto custo, ainda que tenha feito porque julgasse necessário, dada a gravidade de sua situação, não pode pretender que a avença se alargue com a cobertura de despesas não contratadas, como de fato foi sentenciado.

Assim, a operadora deve responder pelo reembolso das despesas do montante dispendido pelo autor no seu tratamento, até o limite dos valores praticados pela tabela do plano contratado, em respeito aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLO APELO - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO - CLÁUSULA EXPRESSA – LEGALIDADE - OPÇÃO DO USUÁRIO – DANOS MATERIAIS - COBERTURA DO TRATAMENTO NO LIMITE DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE - LIBERALIDADE DO PACIENTE QUE OPTOU POR HOSPITAL DE ALTO CUSTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURAÇÃO – REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – AUSENCIA PREVISÃO LEGAL – SUCUMBENCIA RECIPROCA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECUSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

(1) - A cláusula contratual que limita o atendimento do usuário do plano de saúde à rede credenciada de hospitais, se redigida de forma clara e devidamente informada ao contratante, não é considerada abusiva, vez que não ofende a boa fé objetiva insculpida no artigo 422 do Código Civil

(2) - A operadora do plano de saúde deve responder pelo reembolso das despesas do montante dispendido pelo autor no seu tratamento até o limite dos valores praticados pela tabela do plano contratado, em respeito aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. O ônus contratual está atrelado ao bônus, isto é, recebe a prestação pelo que pagou junto ao plano de saúde, princípio de equidade contratual.

(3) - Não sendo constatada abusividade ou ilicitude na cláusula contratual que restringe a cobertura de procedimentos à rede credenciada ao plano de saúde, cumprindo a operadora o dever de informação acerca dos serviços contratados pelo consumidor, incabível a indenização por danos morais. Isto porque, em relação aos danos morais com fundamento na má prestação de serviço e erro médico; não subsiste em face de que quedaram unicamente no campo das ilações, em especial o erro medico que demanda perícia nesse sentido.

(4) - O STJ (Superior Tribunal de Justiça), já elucidou o tema, expondo o seu entendimento de que “A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.”

(5) - Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão recíproca e proporcionalmente distribuídos. Cabendo a verba honorária ao advogado, não reside como falar em compensação.

(6) - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (N.U 1005136-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de
Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

Cumpre abordar, por fim, o requerimento da apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de
prequestionamento
, possível violação da matéria em questão.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas.

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Ante o exposto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença guerreada, majorando os honorários devidos pela requerida (5% do valor da causa), para 8% do valor da causa, art.85, parágrafo 11 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022